Tribunal: TJSP
Processo: 2120857-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade limitada. Decisão de indeferimento de pedido de gratuidade processual formulado por corréu. Agravo de instrumento.

Corréu que aufere renda anual modesta, e, por isso, faz jus à justiça gratuita. Pretensão abonada, ademais, pela presunção do § 3o do art. 99 do CPC/2015. Outros elementos de fato indicativos de que merece a gratuidade: prova de que seu plano de

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade limitada. Decisão de indeferimento de pedido de gratuidade processual formulado por corréu. Agravo de instrumento.

Corréu que aufere renda anual modesta, e, por isso, faz jus à justiça gratuita. Pretensão abonada, ademais, pela presunção do § 3o do art. 99 do CPC/2015. Outros elementos de fato indicativos de que merece a gratuidade: prova de que seu plano de saúde foi cancelado por inadimplência; demonstração contábil de que a pessoa jurídica objeto deste litígio não possui movimentação financeira.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.